Tribunal: STF
Processo: RC 1233
Classe: RC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-07
Data de publicação: 1977-10-07

Ementa:
PEDIDO FUNDADO NO ART, 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
O PRINCÍPIO DA EXTENSIBILIDADE DA DECISÃO FAVORAVEL A UM DOS REUS AO
CO-RÉU, ALÉM DO INTERESSE PARTICULAR DESTE, JUSTIFICA-SE TAMBÉM PELO
INTERESSE SOCIAL. HÁ, NO ENTANTO, UMA LIMITAÇÃO LEGAL DO EFEITO
EXTENSIVO. ASSIM, NÃO SERÁ POSSIVEL O EFEITO EXTENSIVO QUANDO A
DECISÃO SE BASEAR EM MOTIVOS EXCLUSIVAMENTE VINCULADOS A PESSOA DO
RECORRENTE, INDEFERIMENTO.